Tribunal: TJMT
Processo: 1015622-82.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015622-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ERICA MERIELE DE JESUS SILVA - CPF: 030.402.871-17 (RECORRIDO), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), BOLIVIANA DE AVIACION - BOA - CNPJ: 12.357.791/0001-90 (RECORRENTE), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. TRECHO CUSCO/LIMA NO PERU. COMPANHIA AÉREA SKY AIRLINE. ATRASO. PERDA CONEXÃO. LIMA/PERU PARA SANTA CRUZ/BOLÍVIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. INEXISTÊNCIA DO BILHETE AÉREO DO SEGUNDO TRECHO. RESPONSABILIDADE, EM TESE, DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA DEMANDADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO VI, §3º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 231250687, na reclamação nº 1001039-49.2022.8.11.0038, do 6º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos material e moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- desacordo da r. sentença com as provas dos autos; - inexistência de falha na prestação se serviço; - ausência de dano material e moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ilegitimidade passiva -

BOLIVIANA DE AVIACION – BOA.

No caso, a Autora adquiriu passagem para embarque na cidade de Cusco para Lima no Peru (
id. 231250667
), da Empresa Aérea “
SKY AIRLINE S/A” (CNPJ 41.789.568/0001-10
), e, em razão do atraso do voo, acabou por perder a conexão para o voo seguinte (
LIMA/PERU X SANTA CRUZ/BOLÍVIA
), sem indicação do respectivo bilhete.

Deste modo, tendo sido direcionada a reclamação à Recorrente, indispensável a prova de sua responsabilidade no trecho onde ocorrido o atraso que, em tese, causou a perda de conexão, o que não ocorreu. Ao contrário, a prova produzida indica empresa aérea diversa (
SKY AIRLINE S/A
).

Desse modo, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva de ofício.

“...

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
. ...”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso para:
a.1)
reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva;
a.2)
JULGAR EXTINTA a reclamação, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, §3º do CPC.
b)
Diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face da Recorrente.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024